Tribunal: TJMT
Processo: 8016984-38.2017.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016984-38.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADALTO NOVAES SILVA - CPF: 892.794.502-63 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIRETOR DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT ( FUNCAB ) (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12/12/2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios. (plenário virtual de 02 a 05 de dezembro de 2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o Voto da Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. (plenário virtual de 02 a 05 de dezembro de 2024) POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – POLÍCIA MILITAR

- CANDIDATO ELIMINADO – IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA – COISA JULGADA –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo omissão no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno, interpostos pela parte
promovente,
em razão da manutenção da
sentença de extinção prolatada em primeiro grau.

A parte embargante em apertada síntese alega “in verbis”:

(...)

“
OMISSÃO
verificada no acórdão guerreado, ao deixar de analisar a
EXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA
,
uma vez que a presente demanda, distribuída em 26/08/2017, possui como causa de pedir a promulgação das Leis Complementares 555/2014 e 580/2016, que aumentou o limite de idade para o ingresso no PM/MT e retroagiu a norma para tingir os candidatos do certame já realizado
,
sendo que ambas as normas foram promulgadas após a propositura do processo sob n.º 0505038-62.2014.8.11.0001
, elidindo a alegada litispendência e a coisa julgada
.”. Grifos originais.

Dessa forma, a parte embargante requer que seja “ipsis litteris”:

(....)

“
TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, reconhecendo ainda o DIREITO ADQUIRIDO e o FATO CONSUMADO decorrente do exercício da função pública pelo Embargante há mais de SEIS ANOS, desde 18/04/2018
”. Sic.

Já a parte embargada não apresentou suas razões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024